Tribunal: TJBA
Processo: 8117976-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8117976-68.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADA: SONIA CONCEICAO NASCIMENTO GUEDES Advogado(s):FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA EMBARGADA/APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, deu parcial provimento ao recurso para manter a obrigação de fazer consistente na permanência dos dependentes no plano, mas afastou a condenação por danos morais fixada em sentença, sob o fundamento de ausência de violação a direitos da personalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a indenização por danos morais apesar de reconhecer a ilicitude da conduta da operadora; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à configuração do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos danos morais, concluindo, de forma fundamentada, pela ausência de seus pressupostos, ao considerar que não houve exclusão efetiva do plano nem violação a direitos da personalidade. 5. A decisão reconhece a ilicitude da conduta da operadora no âmbito contratual, mas afasta o dano moral por inexistir humilhação, exposição ou ofensa à dignidade da parte. 6. A alegação de exclusão efetiva do dependente e de premissa fática equivocada configura tentativa de reexame das provas e rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 7. A aplicação dos institutos da supressio e surrectio foi devidamente considerada para assegurar a manutenção do vínculo contratual, sem implicar, automaticamente, reconhecimento de dano moral indenizável. 8. Inexistem os vícios apontados, pois todas as questões relevantes foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão. 9. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto, garantindo o acesso às instâncias extraordinárias, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O reconhecimento de ilicitude contratual não implica, por si só, a configuração de dano moral indenizável, exigindo demonstração de violação a direitos da personalidade. 3. A inexistência de exclusão efetiva de cobertura assistencial afasta a caracterização de dano moral em relações de plano de saúde. 4. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8117976-68.2023.8.05.0001, em que é embargante/apelada SONIA CONCEICAO NASCIMENTO GUEDES e embargada/apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.